Tribunal: STF
Processo: HC 256533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO. CONTINUIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LAPSO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Willian Fernandes Dudu, contra acórdão da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, 
mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao REsp n. 2.185.589/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática, em concurso material, de dois delitos de contrabando (inc. I do § 1º do 
art. 334-A do Código Penal) à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada em quatro salários-mínimos (fl. 288, doc. 2). 



     



    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação da defesa, concedendo, contudo, ordem de ofício para reconhecer a “continuidade delitiva, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, restando a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade e, pagamento de prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos" (fls. 410, 
doc. 2). Tem-se na ementa do julgado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR MANTIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Materialidade e autoria incontroversas. 2. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de atenuação da pena abaixo do mínimo legal. Ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. 3. Continuidade delitiva reconhecida, de ofício. Pena exasperada em 1/6 (um sexto). Ambos os fatos foram perpetrados num período relativamente curto de tempo entre eles, foram praticados na mesma região e com formas de execução semelhantes, de modo que é plenamente aplicável a regra do art. 71 do Código Penal. 4. Mantido o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. 5. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por duas restritivas de direitos, consistentes em uma de prestação pecuniária e outra de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, com a duração da pena substituída. Contudo, ante o reconhecimento da continuidade delitiva e o redimensionamento da pena privativa de liberdade, somados à condição financeira do acusado, a pena de prestação pecuniária deve ser reduzida, de ofício. 6. Inabilitação para dirigir. Embora se trate de motorista profissional, verifica-se dos autos a reiteração delitiva da prática de contrabando estando na direção de veículo automotor. Assim, embora o réu seja primário, a existência de registros envolvendo a prática reiterada de contrabando é fator apto a decretar a inabilitação para conduzir veículo automotor. 7. Recurso desprovido" (fl. 441, doc. 2).



    4. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial, apontando afronta ao art. 69 do Código Penal, sob o argumento de que os delitos praticados ocorreram de forma autônoma, com lapso temporal superior a trinta dias (nove meses entre a primeira e a segunda conduta), o que inviabilizaria a aplicação da continuidade delitiva para fins de concurso de crimes. Admitido na origem, o recurso especial foi provido, em 14.3.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “Sobre a violação ao art. 69 do CP, o TRF3 reconheceu a presença do instituto da continuidade delitiva, nos seguintes termos do voto do relator: 



    ‘Da continuidade delitiva. 



    O Juízo a quo reconheceu o concurso material entre os fatos, na forma do art. 69 do Código Penal, sob o seguinte fundamento (ID 287104837, fls. 05/07): 



    ‘(...) Não há que se falar em continuidade delitiva, pois não estão presentes os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo e lugar – e de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Entre uma conduta e outra transcorreram 
cerca de 9 meses. (...) DO CONCURSO MATERIAL Somando-se as penas auferidas pelas respectivas dosimetrias, resta fixada a pena total em 4 anos de reclusão. (...)’



    Todavia, verifica-se que, de fato, é possível aplicar ao caso o artigo 71 do Código Penal, ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, podem ser considerados como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (AgRg no AR Esp 961169/DF, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, D Je: 20.06.2018). 



    Assim, exige-se que estejam presentes a pluralidade de crimes da mesma espécie, condições objetivas semelhantes e unidade de desígnios. 



    In casu, no dia 06 de dezembro de 2021, WILLIAN FERNANDES DUDU foi preso em flagrante, em Sidrolândia/MS, por introduzir irregularmente em território nacional 3.000 (três) mil maços de cigarros ‘Fox’, os quais estavam sendo por ele transportados dentro de um veículo automotor (ID 287104687, fls. 05/06). 



    Em continuidade, no dia 09 de setembro de 2022, WILLIAN FERNANDES DUDU foi novamente preso em flagrante, no município de Campo Grande/MS, em razão de trazer ilegalmente para o país 3.500 (três mil e quinhentos) maços de cigarros da marca ‘Fox’, dentro de um carro de passeio (ID 287104612, fls. 08/24). Observa-se de logo que o lapso temporal não é bastante dilatado entre as condutas, que foram praticadas com intervalo de aproximadamente 09 (nove) meses. 



    Deve-se ter em mente que a ficção jurídica do crime continuado tem o objetivo de mitigar a sanção penal e notadamente os rigores da mera cumulação material. Deve-se, portanto, atentar nesses casos para a gravidade dos delitos e para a própria culpabilidade do réu. 



    Além disso, há excepcional vinculação entre as condutas no caso concreto, de maneira que a jurisprudência admite a extensão do lapso entre crimes para mais de 30 (trinta) dias nesses casos. Nesse sentido: (...)



    Além de ambos os fatos terem sido perpetrados num período relativamente curto de tempo entre eles, foram praticados na mesma região e com formas de execução semelhantes, de modo que é plenamente aplicável a regra do 
art. 71 do Código Penal. 



    Sendo assim, reconheço a continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva de WILLIAN FERNANDES DUDU fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. ’(fls. 395/397)’. 



    Extrai-se do trecho acima que o tribunal local entendeu pelo cabimento da continuidade delitiva em relação aos contrabandos praticados pelo recorrido, haja vista a existência de uma excepcional vinculação entre as condutas por terem sido praticadas na mesma região e com formas de execução semelhantes, independentemente se entre cada uma delas passaram-se cerca de 9 meses. 



    Por outro lado, não foram identificados da sentença condenatório os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo e lugar – e de ordem subjetiva – unidade de desígnios – entre os eventos, especialmente por conta do lapso temporal excessivo de intervalo entre a prática de cada um dos contrabandos. 



    O entendimento adotado pelo tribunal a quo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois esta se posiciona no sentido de que, embora não exista um período de tempo máximo determinado para que se configure a continuidade delitiva, o lapso temporal acima de 30 dias entre a prática das condutas delitivas analisadas somada à ausência de unidade desígnios demonstrada pelo agente impede o reconhecimento da regra do art. 71 do CP, devendo prevalecer, portanto, a regra do concurso material de crimes, inscrita no art. 69 do CP. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): (...)



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para afastar a continuidade delitiva reconhecida, de ofício, pelo tribunal de origem, restabelecendo a dosimetria da pena do recorrido fixada em sentença de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária” (fls. 498-501, doc. 2).



    A decisão monocrática de provimento do recurso especial foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2025 ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. CONTINUIDADE DELITIVA. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou a continuidade delitiva reconhecida, de ofício, pelo tribunal de origem, restabelecendo a dosimetria da pena fixada em sentença, a partir da incidência da regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal – CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de contrabando, considerando o intervalo superior a 30 dias entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A continuidade delitiva não foi reconhecida pelo sentenciante, pois o intervalo entre os crimes foi muito superior a 30 dias, além de não ter sido demonstrada a unidade de desígnios entre as condutas. O Tribunal de origem aplicou o instituto sem a demonstração do desacerto. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em regra, a continuidade delitiva não se aplica quando o intervalo entre os delitos é superior a 30 dias, especialmente quando não demonstrada a existência de claro vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. 
5. Embora tal limite de 30 dias não seja absoluto e, portanto, possa ser ultrapassado em casos excepcionais, o lapso temporal de 9 meses entre as condutas praticadas pelo agravante extrapola intensamente o referido parâmetro, não sendo, in casu, razoável admitir que exista proximidade temporal entre elas. IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Em regra, a continuidade delitiva não se aplica quando o intervalo entre os crimes é superior a 30 dias, especialmente quando não demonstrado o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos’". 



    5. Esse o julgado que se aponta como objeto da presente impetração, na qual a Defensoria Pública da União alega que “o legislador não estabeleceu nenhum parâmetro objetivo de tempo para que se configure a continuidade delitiva”. 



    Sustenta que “estabelecer uma espécie de regra, portanto, de que os delitos devem ocorrer no intervalo de 30 dias é o mesmo que legislar para prejudicar o réu. Se está, na prática, restringindo o reconhecimento de uma ficção jurídica prevista legalmente que beneficia o réu (a continuidade delitiva) sem a devida criação de lei, atacando-se, portanto, inúmeros princípios constitucionais, especialmente ao da reserva legal”. 



    Afirma que a “questão foi analisada pela corte local, o TRF-3, que está próximo dos fatos e das provas, julgando-os de forma soberana, de modo que 
não pode o STJ afastar tais conclusões sem adentrar no revolvimento 
fático-probatório, atentando contra a súmula 7 de sua própria confecção, tão utilizada para barrar discussões ventiladas pela defesa”.



      



    São os requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados; d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetrante pretende a revisão da condenação, a afastar o concurso material determinado na sentença condenatória, reconhecendo-se a continuidade delitiva assentada pelo Tribunal de origem.



    8. Diferente do que sustenta a Defensoria Pública, a questão em análise, nos específicos termos em que apresentada, prescinde do reexame do acervo probatório para a configuração ou não da continuidade delitiva. Discute-se, na espécie, questão de direito, referente ao lapso temporal mínimo entre as condutas delitivas (requisito objetivo), revelando a consequente ausência da unidade de desígnios para o reconhecimento do benefício. 



    Na espécie vertente, é incontroverso que as condutas foram praticadas na mesma região e com formas de execução semelhantes, 
mas, no acórdão recorrido, adotando entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se que o tempo superior a trinta dias (nove meses) entre os crimes praticados revelaria a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.



    9. O julgado não diverge da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros: 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SIMILARES. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. 1. A configuração da continuidade delitiva exige a prática de um ou mais crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar e modo de execução do delito indicativas de serem, as condutas subsequentes, continuação da primeira. 2. O lapso temporal significativo, no caso cerca de oitenta e nove dias entre a prática dos crimes de roubo, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 
3. Ordem denegada” (HC n. 106.173, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2012). 



    Também, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “é necessário – além dos requisitos objetivos (condições de tempo, lugar, maneira de execução) – o preenchimento dos requisitos subjetivos (unidade de desígnios)”(HC n. 105.743, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 29.3.2011). 



    Consolidou-se na jurisprudência que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. (…) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas” (RHC n. 93.144, Relator o Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008).



    10. Ademais, a orientação manifestada no acórdão recorrido apenas traduz a interpretação dos arts. 69 e 71 do Código Penal, no exercício da competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça, não sendo cabível a afirmação de que representaria indevida atuação legislativa por parte daquele Tribunal, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal ao ratificá-la.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora